Tribunal: STF
Processo: ARE 849776
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PENAL.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Esta Corte reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de diversos procedimentos administrativos inviabiliza o reconhecimento da atipicidade penal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.